Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ. EXPEDIÇÃO EM NOME DA ADVOGADA DA INVENTARIANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSÁRIO O DESFECHO DO INVENTÁRIO COM O JULGAMENTO/HOMOLOGAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA.
1. Prevê o art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, que os honorários contratuais podem ser deduzidos do valor a ser recebido pelo cliente se for juntado aos autos, antes da expedição do alvará de levantamento ou precatório, o respectivo contrato.
2. Do exame do contrato apresentado, os honorários advocatícios foram previamente acertados com os clientes, para o pagamento ao final da demanda. Portanto, incabível o recebimento antes de resolvida a partilha. Ressalte-se que, apesar da maioria dos herdeiros possuírem a mesma advogada, o beneficiário do testamento e a herdeira agravada possuem representação diversa.
3. Desse modo o levantamento dos honorários, de forma antecipada, conflita com o contrato entabulado com os representados, bem como deve-se observar cautela para não impactar o quinhão de beneficiário/herdeira por ela não representados, devendo tal verba ser liberada somente após a quitação dos débitos tributários e a homologação/julgamento da partilha.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.